Tribunal: TJES
Processo: 5010474-72.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010474-72.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: CREUSA MARIA CONTARATO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA ASSOCIADA A TRANSTORNO MENTAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - A internação compulsória de pessoa com transtorno mental e dependência química pode ser determinada judicialmente desde que comprovada a insuficiência dos recursos extra-hospitalares e a necessidade da medida, mediante laudo médico circunstanciado.

2 - Demonstrado nos autos, por meio de laudo atualizado e demais documentos, que o paciente apresenta quadro psiquiátrico grave e oferece risco à própria integridade física e à de terceiros, revela-se legítima a concessão da tutela de urgência para internação compulsória.

3 - A exigência de prévia participação na rede pública de atenção psicossocial configura indevida restrição ao acesso à jurisdição, sendo afastada pela jurisprudência desta Corte.

4 - A irreversibilidade da medida deve ser relativizada diante da gravidade do quadro clínico e do princípio da dignidade da pessoa humana.

5 - Recurso desprovido.

Vitória, 13 de outubro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5010474-72.2025.8.08.0000

Agravante:
Estado do Espírito Santo

Agravada:
Creusa Maria Contarato

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, por meio da qual deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar
“que o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, através de sua Secretaria de Saúde providencie a internação compulsória de
LAUDAIR CONTARATO
em clínica especializada, da rede pública ou privada, com o devido acompanhamento por profissional”

Em seu recurso, o Estado do Espírito Santo se volta contra a decisão sustentando, basicamente, (a) a ausência de laudo médico circunstanciado e atualizado, elaborado com base em exame direto do paciente; (b) inexistência de comprovação da insuficiência de recursos extra-hospitalares; (c) violação aos requisitos legais previstos nos arts. 6º da Lei n. 10.216/2001, 23, §6º e §10 da Lei n. 13.840/2019, 3º da Lei Estadual n. 10.987/2019 e 31 da Resolução CFM n. 2.057/2013; (d) necessidade de preservação da liberdade do indivíduo diante da ausência de prova da imprescindibilidade da internação; e (e) pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, sob alegação de risco de dano grave e irreversível.

Decisão no id 14720443 que indeferiu o pedido de efeito suspensivo postulado.

Contrarrazões nos id ́s 15443071 e 15076045, pela incolumidade da decisão agravada. Parecer da Procuradoria de Justiça no id 16044430.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 26 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o agravante se volta contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, por meio da qual deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar
“que o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, através de sua Secretaria de Saúde providencie a internação compulsória de
LAUDAIR CONTARATO
em clínica especializada, da rede pública ou privada, com o devido acompanhamento por profissional”.

O Estado do Espírito Santo sustenta para tanto que (a) a ausência de laudo médico circunstanciado e atualizado, elaborado com base em exame direto do paciente; (b) inexistência de comprovação da insuficiência de recursos extra-hospitalares; (c) violação aos requisitos legais previstos nos arts. 6º da Lei n. 10.216/2001, 23, §6º e §10 da Lei n. 13.840/2019, 3º da Lei Estadual n. 10.987/2019 e 31 da Resolução CFM n. 2.057/2013; (d) necessidade de preservação da liberdade do indivíduo diante da ausência de prova da imprescindibilidade da internação.

Pois bem. A Lei nº. 10.216/2001 que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais estabelece que
“a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes”,
exigindo, ainda, a apresentação de laudo médico circunstanciado indicando os motivos da internação para que essa possa ser efetivada, nos termos que art. 6º, que assim dispõe:

“Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.”

Ocorre que a parte agravada, diga-se de passagem irmã de Laudair Contarato, instruiu a petição inicial com o laudo médico de psiquiatra (id 72003695) lavrado recentemente (25/6/2025) que atestou que
“o paciente apresenta diagnóstico de transtorno mental e comportamental devido a uso abusivo de álcool (F10.8) associado a transtorno psicótico (F29), evidenciado em histórico médico prévio e consulta com familiares. Paciente não adere ao tratamento, recusa se a comparecer às consultas, recusa se a fazer uso de medicações, apresentando sintomas como confusão mental, irritabilidade com agressividade extrema, pensamentos desorganizados, perda de juízo crítico, baixa noção de morbidade, pensamentos delirantes, alucinações visuais e auditivas. Fazendo uso compulsivo e nociso de bebida alcóolica, o mesmo oferece risco a sua vida e a terceiros. Diante do quadro relatado solicito internação compulsória do mesmo.”

Cumpre acentuar que o referido laudo médico ainda consignou que a conclusão ainda estava baseada no “
histórico médico prévio
” do paciente, circunstância que também pode ser constatada pelos diversos documentos: (a) Boletins de Atendimento de Urgência colacionados que comprovam atendimentos do paciente (Laudair Contarato) em instituição hospitalar em decorrência do alcoolismo, (b) Boletins de Ocorrência Policial por comportamento agressivo e com risco para terceiros e (c) relatório fotográfico da condição degradante à própria saúde e salubridade do paciente (Laudair Contarato), tudo em decorrência do uso excessivo de álcool.

Como se vê, na hipótese vertente, a agravada aparelhou a sua pretensão com laudo médico confeccionado por uma médica psiquiatra que está atualizado, com o incremento de informações pertinentes e suficientes tanto para aferição do grave quadro clínico do qual padece o Sr. Laudair Contarato, como dos motivos para a imperiosa necessidade de internação compulsória dele, justificando a excepcionalidade da medida.

Nesse sentido:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado por todos os entes da federação. Precedentes do STF e do TJES. 2.
Existindo prova inicial acerca da necessidade da internação compulsória do jurisdicionado, para tratamento da dependência química, deve ser autorizada a medida excepcional.
3. A decisão recorrida está devidamente fundamentada em elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o risco de dano, caso não seja deferida a medida. 4. Recurso desprovido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003187-97.2021.8.08.0000, REL. DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 29/Apr/2022)

Cumpre ainda acentuar que, ao contrário da conclusão do juiz singular, não há necessidade de que a parte faça a prévia participação na rede de atenção psicossocial, já que tal exigência importa em exigir o prévio requerimento administrativo, o que, como se sabe, é rechaçado pelo entendimento deste egrégio TJES.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que a análise do pedido de internação compulsória pelo Poder Judiciário não pode estar condicionada ao prévio requerimento administrativo, pena de negar o acesso à Justiça ao jurisdicionado
. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5020423-20.2022.8.08.0035, REL. DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 07/Jul/2023)

A urgência da medida ainda sobressai não só da necessidade de resguardar a saúde do paciente diante da patologia que o acomete, mas principalmente pelo fundado risco à integridade física dos seus familiares e de terceiros, diante do histórico de agressividade narrado por sua irmã, o que reclama a tutela estatal.

Ademais, como já decidiu esta egrégia Primeira Câmara Cível em situação análoga envolvendo o tratamento médico pelos entes públicos:
“Acerca da irreversibilidade da medida, em razão do bem da vida ora tutelado, permitida é a sua relativização, especialmente pela ponderação dos valores em questão.”
(TJES, Agravo de Instrumento nº 035199000742, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, DJ: 17/07/2019).

Nesse contexto, vale realçar, à guisa de reforço, a conclusão do Ministério Público no sentido de que “resta-se evidenciada a necessidade de internação compulsória para tratamento psiquiátrico, conforme requerido pela Agravada Creusa Maria Contarato”.

Diante de tais razões,
nego provimento
ao recurso, a fim de manter incólume a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.